Tribunal: STF
Processo: HC 213395
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-26
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 309 DO CTB. PERIGO CONCRETO DE DANO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Não se verifica, pela visão que o momento o permite, ilegalidade a ser sanada na decisão que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 309 do CTB, pois baseada nas provas produzidas nos autos, concluindo-se pela existência de perigo concreto de dano a partir de sua conduta, posto que "conduzia veículo automotor sem a devida habilitação, tendo sido visto pelos policiais pilotando sua motoneta em zigue-zague por entre os veículos, além de ter avançado o sinal vermelho e desrespeitado diversas sinalizações de parada obrigatória em cruzamentos" 2. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 704.525/SP- eDOCc.02)



    Busca-se, em suma, a absolvição do ora paciente, condenado como incurso no art. 309 do CTB por atipicidade da conduta, haja vista que a elementar do tipo penal exige um perigo de dano para sua configuração, inocorrente no caso concreto. Aduz o impetrante que a única prova colhida na instrução processual fora “o depoimento do miliciano que o perseguiu e prendeu em flagrante, no sentido de que cruzou em sinal vermelho, não parou onde deveria e ziguezagueou entre os veículos na via. Apesar de não ser habilitado, a conduta não se subsume ao art. 309, do CTB, que requer da direção um perigo de dano.”



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    No caso concreto, diversamente do que assevera o impetrante não se cogita em condenação assentada em dano meramente abstrato à segurança viária. 



    Com efeito, consoante depreende-se da sentença condenatória e acórdão emanado pelo TJSP que a manteve, ficou demonstrado que o paciente expôs a coletividade à perigo concreto com sua conduta.



     Nesse sentido evidencia trecho do acórdão exarado pela Corte de Origem:



    “[...].Todavia, esclareço que o acórdão foi expresso quanto ao posicionamento adotado, consignando que restou demonstrado o perigo concreto que o ora embargante expôs à coletividade, eis que conduzia veículo automotor sem a devida habilitação, tendo sido visto pelos policiais pilotando sua motoneta em zigue-zague por entre os veículos, além de ter avançado o sinal vermelho e desrespeitado diversas sinalizações de parada obrigatória em cruzamentos, comportamento que certamente colocou em risco sua integridade física e da coletividade. Evidente, assim, a tipicidade da conduta. Ainda, em vista dos antecedentes e da reincidência, acertada a fixação do regime inicial aberto, devendo ser mantido aquilo que foi determinado em sentença, da qual, inclusive, adota-se as teses e fundamentações existentes.[...].”



    Não bastasse para chegar a conclusão diversa, a fim de aferir a existência de poucos pedestres e condutores de veículos que transitavam na localidade, como pretende o impetrante, indispensável seria o revolvimento de fatos e provas, proceder inviável em sede de habeas corpus. 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 26 de março de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente